Tribunal: TJDFT
Processo: 0757285-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0757285-16.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA DA SILVA COSTA, CARLOS GUSTAVO SILVA PENHA SAMPAIO EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face da decisão que determinou a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado do Tema 1.417 pelo STF. A parte alega omissão e contradição na decisão uma vez que não considerou a distinção entre o caso concreto e o tema 1.417 do STF. Sustenta inexistir pertinência temática com a tese de repercussão geral uma vez que a presente controvérsia se baseia na falha na prestação do serviço, bem como no desvio produtivo, não abrangendo a existência de caso fortuito externo ou força maior. Decido. Sem razão a embargante. O Ministro DIAS TOFFOLIS determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre prevalência das normas sobre transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. É irrelevante o fato de o Juízo de origem ter entendido que se aplica a norma consumerista ao presente caso, pois o objetivo do Tema 1.4174 é exatamente verificar se o Código Brasileiro de Aeronáutica deve ser aplicado em vez do Código de Defesa do Consumidor. No caso, é indiscutível que o cancelamento se deu por força maior (pandemia) e o recorrente defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, razão pela qual se faz necessário aguardar o julgamento pelo STF para que esta Turma Recursal possa aplicar o entendimento firmado. Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão. Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração. Intime-se. Após, mantenham-se os autos suspensos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito